Tribunal: TJDFT
Processo: 0732279-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de operações realizadas por terceiro fraudador, no denominado “golpe do falso advogado”.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, evidenciando o necessário confronto de teses, em observância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O recorrente sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, por meio de mensagens via WhatsApp, o induziram a realizar validações bancárias sob o pretexto de recebimento de suposta indenização judicial, utilizando perfis com a foto de sua advogada e logomarca do STJ.
6. Consta dos autos que, orientado por suposto servidor do STJ, o recorrente acessou seu aplicativo bancário, compartilhou a tela e confirmou a operação, resultando na transferência de R$ 15.708,91.
7. Verifica-se que a transação foi realizada pelo próprio recorrente, mediante uso de seu dispositivo pessoal e observância dos mecanismos de autenticação, sem indícios de falha na prestação do serviço.
8. Embora objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14, CDC), incumbe ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal. No caso, não há elementos que indiquem participação da instituição financeira ou fortuito interno apto a atrair a incidência da Súmula 479 do STJ.
9. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (art. 6o, VIII, CDC), não demonstradas. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESPROVIDO.
11. Condena-se o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.